Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-41.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DE REANÁLISE COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000023-41.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 09/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – MATÉRIA TRATADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REANÁLISE COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rodrigo de Freitas Souza e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Rodrigo de Freitas Souza, com a finalidade de sanar uma contradição indicada no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 29/03/2022, esta colenda Primeira Câmara decidiu, por unanimidade de votos, nos termos do voto deste desembargador relator, negar provimento ao apelo do ora embargante em razão da ocorrência da prescrição do fundo de direito, restando mantida a sentença de primeiro grau de jurisdição. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, pois, no dizer do embargante, [...] Todavia, conforme pode ser verificado pela documentação acostada aos autos, a última decisão administrativa sobre a discussão trazida a juízo foi proferida em 16 de abril de 2018. (Evento 13, Doc 11, p. 65/68). Considerando, dessa forma, que o ideal é que se esgote a discussão na esfera administrativa para depois, eventualmente, se discutir judicialmente, em razão da possibilidade da Administração Pública rever os próprios atos, entende o recorrente que no presente caso não há o que se falar em prescrição. Levando em consideração que a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos e que não se passarou esse lapso temporal entre a última decisão administrativa (16/04/2018) e a propositura da ação (16/03/2021), entende o recorrente que não há o que se falar em prescrição. Por tal razão, salvo melhor juízo, o recorrente entende que há uma contradição na presente decisão, uma vez que não houve a ocorrência da prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Neste sentido, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição que entende existir no acórdão, reconhecendo os pedidos da apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Rodrigo de Freitas Souza, com a finalidade de sanar uma contradição indicada no acórdão. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Confesso que li e analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o injustificado inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Em verdade, não entendi qual a razão para o embargante alegar uma contradição, quando a matéria trazida na peça de seus embargos está devidamente tratada e decidida no voto deste relator, conforme acórdão lançado no Evento 10 –, cujo trecho faço questão de transcrever abaixo: [...] E não pode o apelante, para buscar uma justificativa quanto ao ajuizamento tardio da ação, alegar que o último recurso foi interposto a tempo e modo. Na verdade, o militar fez um pedido de reconsideração (Evento 13, DOC 11, pág. 55) em 3 de julho de 2014, não se traduzindo o referido pedido em recurso, muito menos recurso com efeito suspensivo, razão pela qual não houve, desde a ativação da sanção, a interrupção ou a suspensão do prazo prescricional. [...] A decisão embargada traz fundamentação individualizada para mostrar que é injustificável a interposição de embargos de declaração quanto ao tema. Imagino que o embargante não tenha lido, no voto, o trecho supracitado, ou, se leu, quer apenas renovar a apreciação da tese, com enfoque unicamente na visão pessoal sobre o assunto, o que não é possível. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise da matéria, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator